Tribunal: TJPA
Processo: 0007490-15.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007490-15.2016.8.14.0045
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: SANTO DELBONI MANIERO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. OMISSÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR INERTE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AUTOMÓVEL NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO ATIVA NO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O cerne da lide se encontra na análise da dinâmica do acidente a fim de configurá-lo como fato gerador da obrigação de indenizar.

2.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
se limitou a apreciar o grau de lesão sofrido pelo Apelado, omitindo-se quanto à alegação da Apelante de ausência de cobertura securitária na hipótese examinada. Aplicação da Teoria da Causa Madura, conforme artigo 1.013, §3°, inc. III do CPC. Desnecessidade de produção de novas provas. Julgamento da matéria pelo juízo
ad quem.

3.

O Apelado estacionou o carro em sua residência, desceu do mesmo e caiu sozinho, por descuido. Ausentes os requisitos necessários à indenização, pois o carro não foi o real causador do infortúnio, mas sim mera concausa passiva. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
SANTO DELBONI MANIERO
perante o juízo da 1ª vara cível e empresarial de Redenção.

Na exordial (ID 2209232), alega o Autor, ora Apelado, que no dia 24.05.2010 sofreu acidente que lhe deixou com sequelas permanentes e irreversíveis. Afirma que a seguradora negou o pagamento do seguro obrigatório, razão pela qual pleiteia tanto o ressarcimento dos gastos com o tratamento médico realizado quanto o teto indenizatório de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) corrigido desde a entrada em vigor da Medida Provisória n° 340/2006.

Citada, a Ré, ora Apelante, apresentou contestação (ID 2209236, fl. 02) alegando, em síntese: a) a prescrição do direito de ação; b) a obrigatoriedade do laudo pericial e da necessidade de quantificação da invalidez permanente; c) a ausência de cobertura pelo seguro uma vez que o veículo não estava em dinâmica de trânsito; d) que os laudos médicos juntados são unilaterais e incabíveis para provar o alegado.

Em decisão (ID 2209238-Pág 02), o magistrado de primeiro piso determinou a realização de prova pericial e designou audiência.

O processo foi sentenciado em audiência (ID 2209239-Pág 03) juntamente com a avaliação médica (ID 2209239-Pág 05):

[...] Realizada a perícia, não houve composição entre as partes [...]. Realizado mutirão para perícia técnica por médico nomeado por este juízo, o laudo pericial apontou para grau de lesão àquele indicado pela seguradora. [...] Cinge-se a discussão quanto ao grau de lesão da parte requerente após acidente automobilístico e seu valor correspondente, embate que deve ser dirimido à luz do disposto na Resolução 01/75 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que, entre outras disposições, estabelece diretrizes para o cálculo da indenização do Seguro DPVAT, que deverá proporcional ao grau de invalidez do segurado. [...]. Na espécie, o demandante não recebeu administrativamente nenhum valor, ficando constatado o grau de lesão no laudo oriundo da perícia técnica realizada por médico nomeado pelo juízo para este ato equivalente a 75% sobre membros inferiores em razão do encurtamento. Nesse diapasão, considerando que o núcleo meritório orbita rigorosamente na aferição do grau de lesão da parte autora, o resultado constante do laudo pericial é prova suficiente para o convencimento do juízo, prescindindo-se a produção de outras provas. Portanto, com base no laudo pericial médico acostado aos autos nesta oportunidade, pelo qual o grau de lesão da parte autora é de 75% (setenta e cinco porcento), resta à parte pagar ao autor a título de seguro DPVAT o valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do requerente e condeno à parte requerida ao pagamento da indenização securitária na quantia equivalente a R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor que deverá ser atualizado monetariamente nos termos da Súmula/STJ 43, a partir da data do acidente e pelo índice do INPC, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, computados a partir da citação, conforme art. 406 do CC e pela Súmula/STJ 426. [...] condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses no patamar de 20% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos incidentes a partir deste arbitramento.

A empresa seguradora apelou do
decisum
(ID 2209240), arguindo que o fato de o veículo estar envolvido no sinistro não basta, por si só, para caracterizar acidente passível de indenização. A Apelada aduz que, em que pese o Recorrido ter sofrido uma lesão, ele não tem direito a receber o seguro DPVAT, pois seu veículo não estava em via pública, mas sim parado na garagem de sua residência.

Em certidão (ID 2209241- Pág 12), atestou-se o transcurso do prazo sem que fossem apresentadas as contrarrazões.

Após, a manifestação do Apelado foi juntada (ID 2209242).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Verifica-se que o Autor, ora Apelado, busca o pagamento do seguro DPVAT enquanto que a Ré, Apelante, recusa-se em concedê-lo sob a justificativa de que o evento danoso está excluído das hipóteses de cobertura securitária. Portanto, o cerne da lide se encontra na análise da dinâmica do acidente a fim de configurá-lo ou não como fato gerador da obrigação de indenizar.

Contudo, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
se limitou a apreciar o grau de lesão sofrido pela parte requerente para fixar
quantum
indenizatório, omitindo-se, assim, quanto à alegação da Apelante de ausência de cobertura securitária. Eis o transcrito no termo de audiência/sentença (ID 2209239-Pág 03):

[...] Realizada a perícia, não houve composição entre as partes [...]. Realizado mutirão para perícia técnica por médico nomeado por este juízo, o laudo pericial apontou para grau de lesão àquele indicado pela seguradora. [...]
Cinge-se a discussão quanto ao grau de lesão da parte requerente
após acidente automobilístico e seu valor correspondente, embate que deve ser dirimido à luz do disposto na Resolução 01/75 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que, entre outras disposições, estabelece diretrizes para o cálculo da indenização do Seguro DPVAT, que deverá proporcional ao grau de invalidez do segurado. [...]. Na espécie, o demandante não recebeu administrativamente nenhum valor, ficando constatado o grau de lesão no laudo oriundo da perícia técnica realizada por médico nomeado pelo juízo para este ato equivalente a 75% sobre membros inferiores em razão do encurtamento.
Nesse diapasão, considerando que o núcleo meritório orbita rigorosamente na aferição do grau de lesão da parte autora, o resultado constante do laudo pericial é prova suficiente para o convencimento do juízo [...].

Embora o magistrado de primeiro grau tenha se omitido no exame de tese fundamental à solução do feito, decido apreciar a matéria impugnada uma vez que a causa está madura para imediato julgamento, conforme determina o artigo 1.013, §3°, inc. III do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo.

Destaco ainda que há laudo pericial juntado aos autos (ID 2209239 – Pág. 5), cuja verificação médica se restringe ao grau de lesão sofrido pelo Recorrido, sendo desnecessária outra prova nesse sentido. Reitero que a matéria basilar diz respeito à configuração do evento danoso como acidente passível de indenização DPVAT, razão pela qual as provas existentes nos autos são suficientes à aplicação da Teoria da Causa Madura.

A doutrina de Cristiano Imhof
[1]
ensina:

Este parágrafo 3° preserva o mesmo sentido do artigo 515, parágrafo 3° do CPC/1973. Determina ele que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, aplicando a teoria da causa madura. Causa madura é aquela cujo processo já se encontra com todas as alegações necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas.
A finalidade dessa técnica de julgamento é a ampliação da extensão do efeito devolutivo da apelação, prestigiando a celeridade e a duração razoável do processo na obtenção da solução integral do mérito (artigo 4° - uma das normas fundamentais do processo civil). Portanto, sempre que a baixa dos autos for desnecessária, o tribunal deverá examinar a pretensão formulada pelo recorrente, ainda que o juiz não o tenha feito. Trata-se agora de um dever (deve decidir), e não uma faculdade (pode julgar), como era previsto no CPC/1973.

Assim, diante da omissão na análise de tese impugnada desde a contestação pelo Apelante, decido reformar a sentença e passo a julgar o ponto fulcral da lide.

Compulsando os autos, verifica-se a narrativa do Recorrido no Boletim de Ocorrência Policial (ID 2209232 – Pág 24):

Faz saber o relator que no dia, hora e local acima citado, tinha acabado de manobrar seu veículo [...],
na garagem de sua residência
,
quando ao descer do referido veículo
,
a porta do mesmo bateu na parede e na volta coincididindo (
sic
) com a sua queda de dentro do veículo
,
prensou sua perna esquerda
, ocasião em que fraturou o fêmur. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar e levado para o Hospital Regional do Araguaia, onde foi submetido a procedimento cirúrgico.

Relato semelhante foi transcrito no Relatório Médico do Hospital (ID 2209232 – Pág. 23) que diz: “
segundo informações queda de dentro do veículo já estacionado
”.

Vale ressaltar que desconsiderarei a declaração de “Acidente de Trânsito” emanada pelo Corpo de Bombeiros (ID 2209233), que socorreu inicialmente a vítima, porque o narrado não condiz com a realidade demonstrada nos autos. Além de ser uma declaração de “atropelamento” - fato nunca citado sequer pelo próprio Apelado -, o documento foi assinado com data anterior ao dia de lavratura do boletim policial nele transcrito.

Assim sendo, depreende-se das provas processuais válidas que o Apelado estacionou o carro em sua residência, desceu do mesmo e caiu sozinho, por descuido.

Para que um sinistro seja coberto pelo seguro DPVAT, faz-se necessária a presença dos seguintes elementos: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade.

Examinando a dinâmica do acidente, estou convencido da ausência dos requisitos necessários à indenização, pois o carro não foi o real causador do infortúnio, mas sim mera concausa passiva. Nesse sentido, cito trecho do voto do Exmo. Ministro Ricardo Cueva em situação análoga:

Nesse contexto, embora a regra seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação,
há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado
, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial, portanto, é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio
.

(AgInt no REsp 1575062/MT, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 30/09/2016)

Ratifico meu posicionamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CONTRATO LEGAL, DE CUNHO SOCIAL - SEGURADO - INDETERMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - EM REGRA, PELO USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - VEÍCULO PARADO - HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO EXCEPCIONAL - REQUISITOS - INEXISTÊNCIA DE AÇÃO CULPOSA OU DOLOSA DA VÍTIMA E QUE O VEÍCULO SEJA CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - O seguro obrigatório (DPVAT) caracteriza-se por ser um contrato legal, de cunho social, em que o segurado é indeterminado. Ele objetiva a reparação por dano pessoal independentemente de apuração de culpa, sendo hipótese de responsabilidade civil objetiva.

II - Assim, em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor.

III -
Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa determinante da ocorrência do evento danoso. Inexistência, na espécie.

IV - Recurso especial improvido.

(REsp 1187311/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 28/09/2011)

CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. QUEDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR INERTE. CAUSALIDADE ADEQUADA. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.

1. Os danos pessoais sofridos por quem reclama indenização do seguro DPVAT devem ser efetivamente "causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga", nos termos do art. 2º, da Lei n.º 6.194/74.
Ou seja, o veículo há de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente.

2. No caso concreto, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada (possível e provável) do acidente.

3. Recurso especial não-provido.

(REsp 1185100/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)

Sob esse raciocínio, é possível aferir do Boletim Policial e do Relatório Médico supracitados que o evento examinado não se inclui nas hipóteses de cobertura pelo seguro DPVAT, pois o veículo não teve participação ativa na queda do Apelado, resultante de descuido do motorista ao sair do automóvel.

Considerando as interpretações efetuadas pela Corte Superior sobre ao tema, tem-se que o fato preponderante para fazer
jus
ao recebimento do seguro são “os danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”, conforme alínea “l”, do artigo 20, do Decreto-Lei nº 73/66, incluída pela Lei nº 6.194/74. Ou seja, é necessário que o veículo tenha participação ativa no acidente, o que desconsidero na hipótese sob exame.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a Ação de Cobrança de seguro DPVAT, sendo indevido o pleito de pagamento de teto indenizatório ao Apelado.

Condeno, por fim, o Recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa. Entretanto, diante do pleito de justiça gratuita, suspendo o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Belém, 10 de agosto de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
IMHOF, Cristiano.
Novo código de processo civil comentado
. 2. ed. rev., aum. e atual. – São Paulo: BookLaw, 2016. Pág. 1478.

Belém, 10/08/2020